Tribunal: TJDFT
Processo: 0031164-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0031164-23.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: CAIO JULIO DE SOUSA TELES, HEIDE ERIKA PAIVA DE MACEDO D E S P A C H O Trata-se de Embargo de Declaração opostos por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de acórdão ID 17492508 que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante. O autor, ora embargado, apresentou petição de ID 23472206 requerendo que, antes de serem analisados os embargos, que a parte ré/embargante seja intimada para informar interesse em conciliação, bem como apresentou contrarrazões no ID 23889765. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a manifestação da parte autora, a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de março de 2021 14:39:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador